Tribunal: TJMT
Processo: 1036980-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036980-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAOLA MARCHETTO DA COSTA - CPF: 032.640.591-77 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE RIB - RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM OU NF. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA
AQUÉM
DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa aérea que permite o extravio definitivo de bagagem, no trecho de ida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Se o dano moral foi fixado aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se o pedido de majoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1036980-71.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei - Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Paola Marchetto Da Costa.

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: 1. Indeferir o pleito a título de danos materiais, e; 2. Condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (21/11/2022, ID 104419078), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)

A Recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob a alegação de que o valor fixado é ínfimo perto dos abusos praticados pela Recorrida, bem como aos danos morais suportados pela Recorrente diante do extravio definitivo de sua bagagem.

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Maceió/AL, e que a Reclamada extraviou sua bagagem definitivamente, portanto restou configurada falha na prestação do serviço, pois o extravio de bagagem causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Responde a reclamada pela falha na prestação de serviço, contudo não assiste razão a reclamante quanto ao valor pleiteado a título de danos materiais pois sequer junta RIB – Relatório de irregularidade de bagagem e notas fiscais dos pertences os quais alega terem sido extraviados na bagagem.

No tocante ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, considerando que o extravio da bagagem da Recorrente foi no trecho de ida e, ainda, que o valor fixado na sentença está
aquém
dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos para casos idênticos por esta Turma Recursal, o valor da indenização merece ser elevado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023